Tribunal: STF
Processo: MI 7491
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado pela Associação Nacional dos Servidores Administrativos, Ativos e Aposentados da Receita Federal – ASSEARF, a fim de “sanar a falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício dos direitos constitucionais referentes aos servidores do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ)”. (eDOC 1, p. 3)., 



    Justifica a Impetrante que este mandado de injunção é via adequada para sanar omissão inconstitucional e assegurar o direito à carreira específica dos servidores representados pela Associação. 



    De início, informa que, no julgamento conjunto das ADIs 4151; 4616 e 6966, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da transformação do cargo de Técnico do Tesouro Nacional, de nível médio e cujas atribuições compreendiam atividades de média complexidade, no cargo de Analista Tributário da Receita Federal. 



    Ressalta que o referido julgamento possui relevância especial para o presente caso, tendo em vista que naquela assentada ficou evidenciado o tratamento antiisonômico sofrido pelos servidores do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda. 



    Sustenta que houve omissão parcial por parte do Executivo e Legislativo “na medida em que – apesar de transformarem os demais cargos auxiliares da RFB em Analistas-Tributários – esses Poderes jamais estenderam o mesmo benefício aos integrantes do PECFAZ, que desempenham as mesmas atribuições, recebem os mesmos salários e possuem os mesmos níveis de escolaridade daqueles servidores”. (eDOC 1, p. 20). 



    Aponta violação ao art. 37, XXII, da CF.



    Aduz que “em casos como este, a omissão legislativa demanda uma resposta do Poder Legiferante, cabendo oportunamente ao Poder Judiciário se utilizar das chamadas técnicas de decisão para supressão da inconstitucionalidade”. (eDOC 1, p. 23).



    No ponto, argumenta que o art. 49 da Lei 11.457/2007 já dispunha a respeito da necessidade de disciplinar as carreiras da Secretaria da Receita Federal do Brasil e que (eDOC 1, pp. 28-29): 



    (...) Ainda que tal dispositivo tenha sido vetado, o Presidente da República à época reconheceu que: ‘Não obstante a aposição do veto não implica que não será elaborada, encaminhada ao Congresso Nacional, proposição com o objetivo de disciplinar, quanto às carreiras, cargos, à redistribuição, à lotação, à remuneração e ao exercício, a situação funcional dos servidores referidos. Tal proposição, necessária ao bom funcionamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, será, oportunamente, apresentada ao Congresso Nacional’”. 



    Desse modo, requer que seja concedida a presente injunção, a fim de que (eDOC 1, pp. 30-31):



    (i) se estenda aos servidores dos cargos de nível superior e médio do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ) o mesmo benefício dispensado em relação aos Técnicos do Tesouro Nacional/Técnicos da Receita Federal e Analistas e Técnicos Previdenciários – qual seja, a transformação de seus cargos no cargo de Analista Tributário, cuja constitucionalidade foi reconhecida nas Ações Diretas de inconstitucionalidade nº 4151/DF, 4616/DF e 6966/DF – ao menos até que os Poderes Executivo e Legislativo concluam a edição de Lei para regularização de carreira específica;



    (ii) subsidiariamente, que este E. Supremo Tribunal Federal estipule o prazo máximo de 90 (noventa dias) para que o Congresso Nacional conclua a edição de Lei para fins de regularização da carreira do PECFAZ, de modo a cessar o tratamento anti-isonômico dispensado a esses servidores;



    (iii) Por fim, apenas no caso de se considerar inviáveis as soluções acima propostas – o que se imagina apenas a título argumentativo –, que se reconheça o estado de mora do Poder Legislativo quanto à edição de lei para fins de regularização da carreira do PECFA”. (grifos nossos) 



    Requisitei informações às autoridades impetradas e, na sequência, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 



    A Advocacia-Geral da União pugnou pela total improcedência do presente mandado de injunção, sob o fundamento de que “não há previsão constitucional que determine a edição de ato normativo infraconstitucional para a transformação dos cargos ocupados pelo Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda em cargos de Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil. Além disso, possível transformação dos cargos ocupados pelo PECFAZ, com a consequente transposição de seus ocupantes em cargos da carreira de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, representaria uma forma de provimento derivado inconstitucional”. (eDOC 24, p. 13). 



    A Câmara dos Deputados dispôs que “não tendo a impetrante logrado apontar nenhuma norma constitucional de eficácia limitada ensejadora da suposta omissão constitucional alegada, já se pode concluir que a presente ação é inviável”. Ademais, asseverou que “é devido certo espaço de conformação ao legislador, discricionariedade legislativa, desde que observada a moldura constitucional, verificando-se os limites de seus enunciados normativos e a preservação da eficácia dos direitos fundamentais nela consagrados”. Por fim, argumentou que “não houve omissão do Poder Legislativo, mas opção dos Poderes constituídos por uma determinada disciplina normativa para os ocupantes dos cargos integrantes do PECFAZ. A existência do direito ou não desses servidores a dado enquadramento ou certa estrutura remuneratória, além não poder ser objeto de ordem de injunção, esbarra na jurisprudência sedimentada dessa Corte”. (eDOC 27, pp.6-19). 



          Na sequência, o Senado Federal pronunciou que “merece ser indeferida a petição inicial do mandado de injunção, nos termos do caput do artigo 6º da Lei n.º 13.100/2016, dado o manifesto não cabimento da impetração, por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a verificação de omissão legislativa ante o dever de legislar que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado, de resto não demonstrado, devendo ser negado seguimento ao mandado de injunção. Caso admitido, no mérito, requer-se o julgamento da improcedência do pedido, em sua totalidade, por qualquer dos fundamentos que a autorizam”. (eDOC 29, p. 14). 



          Subsequentemente, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de injunção, nos termos do parecer assim ementado (eDOC 34):



    “Mandado de injunção. Transformação dos cargos integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda no de AnalistaTributário. Alegação de mora na regulamentação da carreira. Ausência de direito subjetivo constitucional carente de regulamentação. Parecer por que o mandado de injunção não seja conhecido”. 



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de injunção não reúne condições de prosseguir.



    Este instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF). 



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)” (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482).



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    Todavia, verifica-se, nos autos, óbice intransponível ao prosseguimento da presente impetração. Isso porque a Requerente alega violação ao art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal, sem, contudo, indicar de forma clara e precisa qual comando do referido dispositivo constitucional entenderia carecer de regulamentação.



    Com efeito, o referido inciso XXII do art. 37 da CF dispõe que:



     “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    […]



    XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão rcursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio”. 



    Não se verifica na redação de tal norma a necessidade de regulamentação, para fins de reestruturação de cargos.



    Constata-se que o dispositivo constitucional referido apenas prevê que as atividades descritas “serão exercidas por servidores de carreiras específicas”. 



    Além disso, a alegada insuficiência da regulamentação conferida pela Lei 11.457/2007, por não abranger determinados cargos, não dá margem à impetração do writ. 



    Diante desse quadro, verifica-se que a Impetrante não demonstrou a lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador. 



    O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). 



    Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que o mandado de injunção não se presta ao fim de contestar a deficiência de legislação já existente.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. Não há norma constitucional que determine a inclusão de servidores administrativos na carreira do órgão indicado no art. 144, I, da CRFB. Sem a demonstração de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador, não deve ser conhecido o mandado de injunção. 3. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MI 6748-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 06.02.2023, grifei). 



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Dje 04.05.2017, grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (MI 7310-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, Dje 04.09.2020, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE SER PROCESSADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ART. 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR ACERCA DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Lei Fundamental, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. In casu, “O impetrante procura demonstrar, do que se pode depreender da inicial, a ausência de preceito, no corpo do regimento interno desta Corte, que discipline a nulidade dos feitos quando não observada a prevenção”. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção para fins de questionamento da disciplina legal vigente. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido” (MI n. 744- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 28.2.2014, grifei). 



    Extraio, ainda, os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no MI 5830-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2015:



    “Por atribuição constitucional, volta-se o mandado de injunção à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 



    O art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal aponta o mandado de injunção como o remédio jurídico posto a disposição do sujeito de direito “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 



    (...)



    o autor, sob o pretexto de regulamentar “critérios e garantias especiais” assegurados a “servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado” (art. 247, caput, da CF/88) impetra o presente mandado de segurança a fim de que esta Suprema Corte indique as carreiras cujas atividades identifiquem-se com a previsão constitucional de “atividades exclusivas de Estado”. Dessa perspectiva, além de não estar devidamente evidenciado nos autos, mediante prova in concreto, o suposto obstáculo ao exercício do direito constitucional em razão de ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, a pretensão deduzida nos autos não se adéqua à atribuição constitucional do mandado de injunção”. 



    Diante do exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016.



    À Secretaria, para que proceda às providências necessárias ao cadastramento da Advocacia do Senado Federal e dos advogados signatários, a fim de que fiquem habilitados a receber todas as intimações em nome do Senado Federal. (eDOC 29, p. 14). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente